Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. QUALIFICAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO DOS HERDEIROS PRÉ MORTOS. PRIMEIRAS DECLARAÇÃOES. OBRIGAÇÃO DO INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento do inventário será instruído com a certidão de óbito do autor da herança e, após a nomeação do inventariante, caberá a ele, representar o espólio e apresentar as primeiras declarações, e somente após as primeiras declarações é que se procederá à citação dos demais herdeiros.
2. A apresentação das primeiras declarações, preenchendo o determinado no artigo 620 do Código de Processo Civil e a juntada das certidões de óbito dos herdeiros pré mortos, com sua qualificação é essencial para o regular prosseguimento do feito. Sua ausência impede o processamento da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Não atendida a contento a determinação de emenda à inicial e apresentação das primeiras declarações, correta a sentença que extinguiu o processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.